Tribunal: STF
Processo: ACO 1631
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. CAUC. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Obrigatoriedade de julgamento colegiado. Não ocorrência. Artigo 21, § 1º, RISTF. Desnecessidade de trânsito em julgado do precedente utilizado como razão de decidir. Agravo regimental não provido.



    1) Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática seguiu entendimento firmado em precedente do Plenário (ACO nº 1.848/MA), sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2) O fato de o acórdão apontado como precedente estar submetido a recurso da União (ACO nº 1.848/MA) não interfere na possibilidade de utilização, em outros feitos, do entendimento ali consagrado (aplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções à imposição de restrições pela União aos entes federados), uma vez que as razões recursais expostas naqueles autos, ainda que acolhidas, serviriam apenas para impedir a aplicabilidade da tese ao caso dos autos, não sendo aptas, contudo, a desconstituí-la.



    3) Agravo regimental não provido.